Tribunal: TJPA
Processo: 0802636-21.2024.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802636-21.2024.8.14.0123

RECORRENTE: JOAO FRANCISCO ROSARIO SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (duas vezes), previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, na forma do art. 70, parte final, do mesmo diploma legal, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a reforma da decisão com absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa. O Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolver sumariamente o acusado, sob o fundamento de ter agido em legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

4. Nos autos há elementos que evidenciam a materialidade e indícios de autoria, consubstanciados em boletim de ocorrência, relatório de local de crime, fichas de acolhimento das vítimas e confissão do acusado.

5. A alegação de legítima defesa exige prova inequívoca, o que não se verifica na espécie. A dúvida quanto à ocorrência de excludente de ilicitude deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, conforme o princípio
in dubio pro societate
.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo
prova
da materialidade e indícios de autoria, impõe-se a pronúncia para que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri.

7. Assim, ausente hipótese de absolvição sumária, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 70, parte final; CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JOAO FRANCISCO ROSARIO SOUSA, inconformado com os termos da decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, do CP (duas vezes), na forma do art. 70, parte final, do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que a decisão deve ser reformada com sua absolvição sumária, alegando que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-29745222.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia, com a consequente submissão do recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão. Art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

In casu,
a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos diante do boletim de ocorrência, relatório de local do crime, id-29745121, ficha de acolhimento da vítima Everson Correia Paraná, id-29745121 e da vítima Odair Barbosa Viana, id-29745121, bem como diante dos depoimentos das testemunhas e confissão do ora recorrente, id-29745198, como a seguir transcrevo:

Em juízo, o recorrente JOAO FRANCISCO ROSARIO SOUSA afirmou “(...). Que pediu para ir embora e Éverton (vítima) falou que queria brigar e que ele(acusado) iria brigar. Que puxaram ele (acusado) para trás. Que o Sogro (vítima) e o Cunhado de Éverton foram pra cima dele (acusado). Que no mesmo instante Éverton (vítima) também foi para cima dele (acusado). Que com isso acontecendo puxou o canivete do bolso e pediu para eles (vítimas) se afastarem. Que achou que eles (vítimas) iam se afastar, mas isso não ocorreu. Que tentaram lhe dar vários socos e chutes. Que abaixou a cabeça, e que em um momento de desespero e medo desferiu
golpes com o canivete neles (vítimas). Que afastou para trás e correu. (...).”

Constata-se, portanto, que o próprio recorrente confessou a autoria do delito, alegando ter agido em legítima defesa. Ocorre que tal reconhecimento somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Juri.

Logo, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao mérito, motivo pelo qual o Juízo deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 13/11/2025